Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734001-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CLARICE BEZERRA ASSUNCAO EMBARGADO: EDLENE BARROS DA SILVA, DIANA SOARES RODRIGUES, CARLITO RODRIGUES MACHADO, ELBER RODRIGUES JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc., Esclareçam os requerentes se a sua pretensão é correção de erro material ou a interposição de Embargos de Declaração. Logo após informe também a Secretaria da Turma a situação processual da Apelante se possui Procurador(es) privados nos autos ou se está assistida pela Defensoria Pública do DF. ID 3422523. Prazo: 05(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator